Tribunal: TJDFT
Processo: 0728051-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728051-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FILIPE DO ESPIRITO SANTO DA SILVA D E S P A C H O Em consulta ao sistema interno deste Tribunal, verifica-se que o juízo da instância prima determinou nova expedição de mandado de busca e apreensão (ID 54842454). Manifeste-se a agravante acerca do seu interesse recursal. Após, tornem conclusos. P. I. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora